Tribunal: TJMT
Processo: 1031409-51.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1031409-51.2024.8.11.0002
APELANTE: EULOGELO FRANCO LOPES
APELADO: BANCO BMG S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, com imposição de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado diante da ausência de informação clara e adequada;
(ii) definir se é possível a conversão da operação em empréstimo consignado simples;
(iii) determinar a forma de restituição dos valores eventualmente pagos em excesso; e
(iv) analisar a configuração de dano moral e de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
A contratação de cartão de crédito consignado, por meio exclusivamente digital, com uso de selfie e dados pessoais, sem comprovação de consentimento livre e esclarecido, não atende ao dever de informação exigido nas relações de consumo, especialmente quando o contratante é idoso e hipervulnerável.
A ausência de movimentação dos valores creditados, somada à inexistência de utilização do cartão, confirma a versão da consumidora quanto ao desconhecimento da operação e reforça a ocorrência de vício de consentimento.
Diante da violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, impõe-se a conversão da contratação em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da liberação.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do banco.
Não configurado abalo moral significativo decorrente da contratação irregular, inaplicável a indenização por dano moral.
A controvérsia contratual e a tese jurídica sustentada pela parte autora demonstram plausibilidade, afastando a configuração de litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para afastar a multa por litigância de má-fé e converter a operação em empréstimo pessoal consignado com restituição simples dos valores pagos em excesso.
Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada sobre sua natureza configura vício de consentimento, especialmente em se tratando de consumidor idoso.
2. A operação deve ser convertida em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado.
3. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, mediante apuração em liquidação de sentença.
4. A ausência de prova de má-fé afasta a condenação da parte autora por litigância temerária.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 51, IV e §1o, I; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 373, I; IN INSS/PRES no 28/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024, DJE 24.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031409-51.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EULOGELO FRANCO LOPES - CPF: 161.641.641-68 (APELANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, com imposição de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado diante da ausência de informação clara e adequada;

(ii) definir se é possível a conversão da operação em empréstimo consignado simples;

(iii) determinar a forma de restituição dos valores eventualmente pagos em excesso; e

(iv) analisar a configuração de dano moral e de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A contratação de cartão de crédito consignado, por meio exclusivamente digital, com uso de selfie e dados pessoais, sem comprovação de consentimento livre e esclarecido, não atende ao dever de informação exigido nas relações de consumo, especialmente quando o contratante é idoso e hipervulnerável.

A ausência de movimentação dos valores creditados, somada à inexistência de utilização do cartão, confirma a versão da consumidora quanto ao desconhecimento da operação e reforça a ocorrência de vício de consentimento.

Diante da violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, impõe-se a conversão da contratação em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da liberação.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do banco.

Não configurado abalo moral significativo decorrente da contratação irregular, inaplicável a indenização por dano moral.

A controvérsia contratual e a tese jurídica sustentada pela parte autora demonstram plausibilidade, afastando a configuração de litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para afastar a multa por litigância de má-fé e converter a operação em empréstimo pessoal consignado com restituição simples dos valores pagos em excesso.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada sobre sua natureza configura vício de consentimento, especialmente em se tratando de consumidor idoso.

2. A operação deve ser convertida em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado.

3. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, mediante apuração em liquidação de sentença.

4. A ausência de prova de má-fé afasta a condenação da parte autora por litigância temerária.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 51, IV e §1o, I; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 373, I; IN INSS/PRES no 28/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024, DJE 24.03.2024.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1031409-51.2024.8.11.0002

APELANTE:

EULOGELO FRANCO LOPES

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EULOGELO FRANCO LOPES
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da
1a Vara Cível de Várzea Grande
-MT,
Dra
.
Ester Belém Nunes
,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em Cartão de Crédito com Restituição em Dobro e Indenização por Dano Moral, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se o disposto no § 2o, do artigo 98
, § 2o
do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais,
que jamais contratou cartão de crédito consignado, tendo sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica "RMC – Reserva de Margem Consignável", no valor de R$ 43,55 desde maio de 2022.

Alega que nunca recebeu o cartão de crédito e que os valores foram descontados sem sua autorização, e que sua intenção era contrair um empréstimo consignado tradicional, sendo ludibriado pela instituição financeira. Sustenta que a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é abusiva, uma vez que impõe ao consumidor o pagamento mínimo da fatura, o que perpetua a dívida e gera juros exorbitantes, violando os artigos 39, incisos I e V, e 51, inciso IV, e § 1°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, além de caracterizar publicidade enganosa, conforme artigo 37, § 1o, do CDC.

Afirma que houve vício de consentimento por dolo, nos termos dos artigos 145 e 147 do Código Civil, já que não possuía informação clara e objetiva sobre o serviço que estava adquirindo.

Cita jurisprudência do TJMT, TJSC e TJMA que reconhece a abusividade da modalidade RMC. Diante da alegada contratação indevida, requer a declaração de nulidade do contrato no 17231400, a rescisão do contrato com o imediato cancelamento dos descontos, a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (totalizando R$ 2.913,86), e a condenação por danos morais no importe de R$ 10.000,00, além do deferimento da Justiça Gratuita.

Nas contrarrazões, o apelado
BANCO BMG S.A.
argumenta pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da Sentença.

Alega, preliminarmente, a litigância de má-fé do apelante, sustentando que este alterou a verdade dos fatos, omitiu informações relevantes e reproduziu argumentos infundados já repelidos pela Sentença, incorrendo nas condutas previstas nos incisos I, II e III do artigo 80 do Código de Processo Civil, e requer a manutenção da multa de 5% sobre o valor da causa ou, subsidiariamente, a fixação em um salário-mínimo.

No mérito, defende a inexistência de falha em sua conduta, ressaltando que a Sentença foi pautada e devidamente fundamentada nos documentos juntados aos autos.

Afirma que o apelante não trouxe fatos novos capazes de ensejar a reforma da decisão, e que não há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o suposto dano.

Reitera a inexistência de ilegalidades no contrato, que considera plenamente válido e eficaz, nos termos do artigo 104 do Código Civil, e que o Banco agiu no exercício regular de um direito reconhecido, conforme artigo 188 do Código Civil, destacando o princípio
pacta sunt servanda
.

Salienta que o cartão de crédito BMG é destinado a pessoas com margem consignável disponível e que, no ato da contratação, há liberação do crédito na conta do cliente (telesaque), sendo que o valor mínimo da fatura é descontado em folha de pagamento, referente à Reserva de Margem Consignável (RMC).

Enfatiza que todas as informações sobre o cartão foram disponibilizadas no momento da contratação, nas faturas e no site do Banco BMG. Assegura que o telesaque atendeu a todos os requisitos necessários à sua validade e que todos os protocolos para a concretização da contratação foram respeitados, sendo incabível a alegação de desconhecimento. Defende a ausência de má-fé que justifique a devolução em dobro, argumentando que o STJ exige a comprovação de má-fé para tal condenação (Reclamação no 4.892-PR), e que qualquer restituição deveria ser simples e limitada aos valores comprovadamente descontados.

Por fim, assevera a inexistência de dano moral, uma vez que comprovada a regular contratação. Pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, encargos da sucumbência e honorários advocatícios.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id. 3206774871).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
EULOGELO FRANCO LOPES
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que é beneficiário da previdência social e que evidenciou descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, atinentes a contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), sendo descontado o valor de R$ 43,55 (quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), já tendo pago, até o momento da propositura desta demanda, o montante de R$ 1.456,93 (um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), desde 05/2022.

Afirma que nunca contratou e/ou consentiu um empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Sustenta que a modalidade de cartão de crédito RMC impõe encargos majorados, ausência de amortização do principal, e uma dívida de caráter indefinido, consubstanciando-se em um débito contínuo e perpétuo.

Isso resulta em uma "dívida eterna" e "impagável", gerando lucro exorbitante para a instituição financeira.

Alega-se que o consumidor jamais autorizou tais descontos ou recebeu informações claras sobre a constituição da RMC e o percentual debitado.

Após regular processamento do feito, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial e contra tal sentença se insurge o autor apelante, visando à reforma em sua integralidade.

Pois bem. A controvérsia posta em julgamento gira em torno da validade de contratos eletrônicos firmados por meio de meios digitais, em especial na contratação de empréstimo consignado e cartão de crédito, supostamente celebrados pela autora.

O banco, por sua vez, limitou-se a apresentar como comprovação da contratação os seguintes elementos: selfie do autor; dados pessoais; certificado de conclusão da formalização eletrônica, comprovante de TED referente ao crédito dos valores em conta, faturas de cartão de crédito e o Termo de autorização do benefício, termo de autorização de desbloqueio de benefício-INSS, Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S/A. Nenhum registro de diálogo, explicação contratual, ou gravação audiovisual da contratação foi trazido aos autos.

Embora a contratação eletrônica possua, de fato, respaldo legal e jurisprudencial, inclusive à luz do art. 411, II, do CPC, que admite como autêntico o documento eletrônico assinado por meio de certificação idônea, sua validade no âmbito das relações de consumo deve ser examinada com maior rigor quando envolva pessoa idosa e hipossuficiente, como é o caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de contratos eletrônicos, desde que a manifestação de vontade se dê de forma
livre, informada e consciente
, especialmente quando celebrados com consumidores em situação de vulnerabilidade acentuada, como sói a espécie, haja vista tratar-se de idoso (DN: 18/12/1963), sitiante e, ao que tudo indica, sem muitos conhecimentos técnicos, quiçá os eletrônicos.

A apresentação de selfie, embora apta a sugerir a identidade do contratante,
não é suficiente
, por si só, para comprovar a ciência inequívoca do consumidor quanto ao conteúdo e aos termos do negócio jurídico celebrado. A ausência de gravação da interação, explicação verbal das cláusulas contratuais e demonstração de consentimento informado evidencia vício no procedimento de contratação.

Ademais, a parte autora impugnou, desde o início, a existência a modalidade de contratação. A narrativa é coesa, coerente e encontra respaldo em elementos objetivos: a não movimentação dos valores recebidos em conta e a inexistência de qualquer ação que demonstre adesão voluntária ao produto oferecido. A autora
sequer utilizou o suposto cartão de crédito emitido
, o que reforça a tese de desconhecimento da contratação e ausência de vínculo jurídico válido.

Nos termos do
art. 14 do CDC
, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, sendo seu dever comprovar que não houve defeito ou que a contratação foi realizada com todas as garantias de informação e segurança. Ao mesmo tempo, o
art. 6o, III, do CDC
impõe ao fornecedor o dever de fornecer
informações claras,

adequadas e compreensíveis
sobre o serviço prestado.

No presente caso, não se comprova que tais exigências tenham fielmente sido observadas. Não se demonstrou, por exemplo, que a autora tenha sido informada da natureza específica do contrato — especialmente quanto à contratação da modalidade “cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC)”, conhecida por ser desvantajosa ao consumidor, sobretudo quando não explicada adequadamente.

É de se destacar que o perfil do consumidor demanda aplicação reforçada dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, norteadores das relações de consumo e presentes também no art. 422 do Código Civil. A contratação por meios exclusivamente digitais, sem acompanhamento, gravação, ou assistência humanizada, contraria tais princípios quando dirigida a consumidores notoriamente vulneráveis, como idosos e pouco familiarizados com tecnologias digitais.

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONSTATADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. HONORÁRIOS MANTIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ajuizada por consumidora idosa e de baixa escolaridade, reconheceu a abusividade da contratação, determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado, a restituição simples de valores pagos em excesso e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, em substituição ao empréstimo consignado tradicional, atende ao dever de informação e ao princípio da transparência; (ii) estabelecer se é cabível a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado, com aplicação das taxas médias de mercado e restituição dos valores pagos em excesso; (iii) determinar se é possível a redução dos honorários advocatícios arbitrados em 15% para 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre banco e consumidora configura relação de consumo, sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC se revela mais oneroso e prejudicial ao consumidor que o empréstimo consignado convencional, por não ter prazo certo de quitação, sujeitar-se a juros mais elevados e permitir descontos mensais que não amortizam efetivamente a dívida.

A instituição financeira não comprova ter prestado informações claras, adequadas e precisas sobre as características da modalidade contratada, em especial a distinção entre RMC e empréstimo consignado, configurando falha no dever de informação.

A contratação se mostra abusiva e desvantajosa, sobretudo diante da vulnerabilidade da autora, idosa e com baixa escolaridade, impondo-se a conversão em empréstimo consignado convencional, com taxas médias de mercado, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.

A restituição simples de valores descontados em excesso é devida, a ser apurada em liquidação de sentença, afastada a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de comprovação de má-fé.

Os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação são adequados e proporcionais, diante da complexidade da matéria e do trabalho desenvolvido, não havendo razão para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável sem informação clara e adequada sobre suas peculiaridades configura falha no dever de informação e abusividade contratual.

O contrato de cartão consignado deve ser convertido em empréstimo consignado convencional, com aplicação das taxas médias de mercado.

Os valores pagos em excesso pelo consumidor devem ser restituídos de forma simples, a ser apurada em liquidação de sentença.

O percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação deve ser mantido quando adequado à complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023.”
(N.U 1004264-85.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDORA IDOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA.
COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARILCE DA SILVA MARTINS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar a abstenção da cobrança referente à RMC; (ii) condenar à restituição simples dos valores descontados (R$ 6.140,40); (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00; e (iv) ratificar a liminar concedida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com RMC ou se configurado vício de consentimento da consumidora;

(ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em decorrência da cobrança; e

(iii) determinar se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais e se correta a fixação do termo inicial dos encargos.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive por força da Súmula 297 do STJ, sendo a autora idosa e hipervulnerável, o que impõe dever reforçado de informação e transparência (CDC, art. 6o, III; Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003).

4. A inversão do ônus da prova se justifica diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, impondo ao banco o dever de comprovar a ciência inequívoca sobre a contratação do cartão consignado.

5. A instituição financeira não apresentou contrato assinado pela autora nem prova técnica inequívoca de desbloqueio ou uso do cartão, descumprindo a exigência de autorização expressa prevista na Instrução Normativa PRES/INSS no 28/2008.

6. Os elementos constantes dos autos revelam que a consumidora acreditava ter contratado empréstimo consignado, sendo a utilização preponderante para saques indício de erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico.

7. Configura-se prática abusiva a cobrança de valores sob a rubrica de RMC sem consentimento válido, em afronta aos princípios da boa-fé, informação e transparência, impondo a restituição simples dos valores descontados.

8. A conduta da instituição financeira, ao comprometer benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa e vulnerável, gera angústia e abalo psíquico que superam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

10. Correta a fixação da correção monetária a partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ, sendo inaplicável a retroação pleiteada pelo banco.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) exige prova inequívoca de consentimento válido e informação clara ao consumidor, especialmente quando idoso e hipervulnerável.

2. A ausência de contrato assinado e de demonstração de ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza da operação configura vício de consentimento e prática abusiva.

3. A cobrança indevida autoriza a restituição simples dos valores descontados.

4. O comprometimento de benefício previdenciário alimentar de pessoa idosa sem consentimento válido enseja dano moral indenizável.

5. A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 230; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 39, V; CC, art. 171, II; CPC, art. 85, § 11; Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003); Instrução Normativa PRES/INSS no 28/2008, art. 3o, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024, DJe 29.11.2024; TJ/MG, IRDR Tema 73, RAC 5001747-97.2023.8.13.0407, Rel. Des. João Cancio, 18a Câmara Cível, j. 14.05.2024, DJe 14.05.2024; TJ/MT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024, DJe 24.03.2024.”
(N.U 1000825-57.2024.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR IDOSO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória proposta por consumidor idoso, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado e determinando restituição dos valores excedentes ao necessário para quitação do empréstimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável por pessoa idosa quando há indícios de que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, analisando-se a existência de vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação adequada.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelece-se como consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, com inversão do ônus probatório em favor do consumidor hipossuficiente.

4. A análise probatória evidencia que o consumidor idoso foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando objetivava contratar empréstimo consignado tradicional, configurando vício de consentimento pela ausência de informação clara e adequada sobre a real natureza do negócio jurídico.

5. A instituição financeira não comprovou adequadamente a regularidade da contratação, apresentando documentos unilaterais insuficientes para demonstrar a legitimidade das cobranças, especialmente quanto ao efetivo recebimento e utilização do cartão pelo consumidor.

6. As faturas apresentadas comprovam ausência de utilização do cartão para compras, registrando apenas saques, IOF e encargos administrativos, corroborando a tese de que não houve contratação consciente da modalidade cartão de crédito consignado.

7. A conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado preserva tanto o capital efetivamente disponibilizado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, observando os princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "
1. A contratação de cartão de crédito consignado sem observância do dever de informação adequada ao consumidor configura vício de consentimento, justificando a conversão em empréstimo pessoal consignado.
2. A instituição financeira deve comprovar inequivocamente a regularidade da contratação e a ciência do consumidor sobre a real natureza do produto financeiro contratado."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, IV e VIII, 14, 39, V; CC, arts. 170, 421, 884; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJAM, IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, j. 01.02.2022; TJ-MT, ED 0006112-07.2016.8.11.0013, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.03.2020.”
(N.U 1003732-93.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR IDOSA HIPERVULNERÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DA OPERAÇÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados por consumidora idosa, referente à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, com condenação em litigância de má-fé.

A autora alegou não ter sido informada sobre a real natureza do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum. A sentença entendeu pela regularidade da contratação, reconhecendo a responsabilidade da autora e aplicando sanção por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, por falha no dever de informação; (ii) saber se é possível a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com incidência da taxa média de mercado; (iii) saber se a parte autora faz jus à repetição dos valores descontados; e (iv) saber se há configuração de dano moral e de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado com amortização exclusivamente por descontos em folha, sem previsão de termo final e sem a realização de compras com o cartão, caracteriza vício de consentimento.

A instituição financeira não informou de forma clara e adequada os encargos, juros e a natureza da operação, em violação aos princípios da transparência e informação previstos no CDC.

A operação deve ser convertida para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, nos termos do art. 170 do CC.

Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, mediante comprovação em liquidação, não se verificando má-fé da instituição financeira.

A ausência de comprovação de abalo à esfera moral da autora afasta o pedido de indenização por danos morais, configurando mero dissabor.

A tese sustentada pela parte autora possui respaldo jurisprudencial, afastando a multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara sobre sua natureza, quando a consumidora acredita estar contratando empréstimo pessoal. 2. É cabível a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação.
3. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, mediante apuração em liquidação. 4. A cobrança indevida por si só não configura dano moral. 5. A apresentação de tese com respaldo jurisprudencial afasta a litigância de má-fé.”
(N.U 1003063-87.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Nesse cenário, resta caracterizada a existência de vício de consentimento por
ausência de informação adequada e de manifestação válida de vontade
,
atraindo a aplicação do art. 6o, III e VIII, e do art. 51, IV e §1o, I, do CDC, razão pela qual deve ser determinada a
conversão da contratação da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado
simples, sobretudo considerando que o recorrente não nega a efetivação do empréstimo consignado comum, de modo que ela não pode ser declarada nula/inexistente. Ademais, a conversão deve observar a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central na época da liberação do crédito, nos termos do art. 51, §1o, inciso III, e §2o, do CDC.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela autora (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido. Por sua vez, a devolução – se existente – deve observar a incidência de
juros moratórios pela taxa SELIC
, conforme art. 406, §1o do Código Civil, contados da citação, e
correção monetária pelo IPCA
, nos termos do art. 389, parágrafo único do mesmo diploma, desde o desembolso.

Assim, merece ser acolhido o pedido da autora/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como, aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado.

Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do Banco no caso concreto, não havendo se falar em dano moral indenizável.
”
(N.U 1004303-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC) – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(N.U 1021360-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO,
PARA APOSENTADO –
POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras; assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6o, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6o, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII; art. 12, § 3o; art. 14, § 3o; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Deve ser considerada abusiva a contratação quando a instituição financeira não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade do empréstimo contratado (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos incidentes, da forma do desconto (pagamento mínimo do valor da fatura em folha), tampouco indicar o valor da parcela e o prazo de pagamento.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.”
(N.U 1002030-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

No que tange à condenação do autor por
litigância de má-fé
, esta não se sustenta. A parte autora, desde a petição inicial, sustentou de forma uniforme que desconhecia a contratação. A inexistência de contradição nas alegações, somada ao seu perfil de hipossuficiência e à complexidade técnica envolvida na contratação digital, afastam o dolo processual exigido pelo art. 80, caput, do CPC. A má-fé não se presume: exige demonstração cabal de deslealdade processual, o que não se extrai da conduta processual da parte.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para: (i) r
eformar a sentença de origem

quanto à validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado; (ii)
determinar a conversão da contratação para a modalidade de crédito consignado simples
, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da liberação do crédito, conforme índice do Banco Central; (iii)
determinar a repetição do indébito na forma simples
, com atualização monetária pelo IPCA a contar de cada desembolso e juros de mora pela SELIC a partir da citação; (iv)
afastar a multa por litigância de má-fé
,
revogando a condenação imposta nesse aspecto; e (v)
manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais
,
diante da ausência de prova de abalo concreto ou situação vexatória.

E por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor dado a causa, cuja exigibilidade com relação a parte autora ficará suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026